Tribunal: STF
Processo: HC 215947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2022, por Daiana Deise Pinho Carneiro em benefício de Bruno Marques Grandizoli, apontando como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.5.2022, negou provimento a agravo regimental e manteve decisão da Presidência daquele Tribunal que não conhecera do Agravo em Recurso Especial n. 1.798.354/SP. Afirmou-se, para tanto, ausência de atendimento aos pressupostos processuais (Súmula n. 182/STJ).



O caso 



    2. O paciente foi condenado, em primeira instância (Processo nº 1500196-31.2019.8.26.0550), à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), “porque, no dia 07 de junho de 2.019, guardava e tinha em depósito com intuito mercantil, para consumo de terceiros, 38 (trinta e oito) micro tubos do tipo eppendorf, contendo cocaína, com peso aproximado de 9,1g (nove gramas e um decigramas), e 01 (um) invólucro contendo maconha, com peso de 2g (dois gramas), além ‘da importância de R$ 13.000,00 em dinheiro’” (doc. 4).



    Em 16.4.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do paciente, mantendo a condenação. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E COCAÍNA) – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS, REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DO VALOR PERDIDO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PREJUDICADO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE DEPOIS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE CAPTOU DIÁLOGOS RELACIONADOS AO TRÁFICO – RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EXECUTARAM A DILIGÊNCIA E PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – A PENA FOI DOSADA COM CRITÉRIO E ALGUMA BRANDURA – AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO RÉU AO COMÉRCIO ESPÚRIO, O QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – A QUANTIDADE DE PENA VEDA SUBSTITUIÇÃO POR BRANDAS ALTERNATIVAS – AS CIRCUNSTÂNCIAS E A NATUREZA ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS JUSTIFICA O REGIME FECHADO – O PERDIMENTO FOI BEM APLICADO E NÃO HÁ COMO REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, doc. 7).



    3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem por “impossibilidade de compreensão da controvérsia e ausência de impugnação aos fundamentos do acórdão” (óbice das Súmulas ns. 283/STF e 284/STF – fls. 12-13, doc. 7). 



    4. Contra a decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.798.354/SP, não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça pelos óbices demonstrados (Súmula n. 182/STJ), tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (doc. 9).



    5. Contra o julgado a defesa impetra o presente habeas corpus. Sustenta bis in idem, pois o paciente teria sido processado e condenado duas vezes no mesmo contexto fático (Processos ns. 1500196-31.2019.8.26.0550 e 1505094-13.2019.8.26.0510), afirmando, ainda, a necessidade de reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afastado pelo reconhecimento supostamente equivocado da habitualidade delitiva do acusado.



    Alega que “o Paciente por contexto investigativo único, haja vista figurado pelos idênticos personagens e enredo, em detrimento a norma, foi denunciado em duas demandas, porém, o que torna a questão grave é a condenação em evidente bis in idem ao crime de tráfico de drogas em ambos; no primeiro menos expansivo, pois aplicado apenas o artigo 33, caput, enquanto no subsequente, mais amplo, pois abrangidos os tipos dos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06”. 



     Assevera que, “ainda que inadmissível a condenação por idêntico tipo, apesar de processos distintos, mas com mesmo contexto, menos admissível é a vedação ao direito a causa redutora, especialmente, em detrimento da primariedade reconhecida pelo juízo singular. Ademais, o parágrafo 4º é clarividente ao conferir o direito quando o subjugado for primário, de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 



    Este o pleito: “(...) requer seja reconhecido os diretos e garantias constitucionais e infraconstitucionais para readequar a pena e regime prisional de acordo com as condições objetivas e subjetivas” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 1.798.354/SP por óbices formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Verifica-se, ademais, que o alegado bis in idem, decorrente de suposta duplicidade de ações penais derivadas do mesmo contexto fático, foi suscitado de forma inédita na presente impetração, sem análise pelas instâncias antecedentes, sendo incabível seu exame per saltum, a fim de evitar incabível supressão de instâncias.



    10. Não se verifica, ademais, teratologia ou constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar ausente demonstração de ilegalidade na condenação do paciente.



    11. O alegado bis in idem da condenação não é demonstrado, vislumbrando-se o oposto do cotejo entre as denúncias apresentadas contra o paciente nos dois processos mencionados. Evidencia-se ali estarem descritos fatos diversos, em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução também diferentes.



    Tem-se na denúncia apresentada exclusivamente contra o paciente, em 17.6.2019, na Ação Penal n. 1500196-31.2019.8.26.0550:



    “(...) no dia 07 de junho de 2.019, por volta das 12:10 horas, na Rua 17 JN, nº 20, Jardim Novo II, neste município e comarca, BRUNO MARQUES GRANDIZOLI, qualificado às fls. 05 com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito 38 (trinta e oito) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente que determina dependência física e psíquica denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 9,1 gramas, e 01 (um) invólucro contendo a substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., conhecida como maconha, revelando peso líquido aproximado de 2,0 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação preliminar de fls. 14/16, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (doc. 4).



    Na denúncia apresentada no Processo n. 1505094-13.2019.8.26.0510, quase quatro meses depois da primeira (em 2.10.2019), fruto de minuciosa investigação policial, inclusive com interceptações telefônicas, foi revelada a participação do paciente em associação criminosa composta por mais vinte e três investigados para a comercialização de drogas, tendo as condutas sido narradas nos seguintes termos:



    “1-) Consta dos inclusos autos do inquérito policial que 1-1) JAIME APARECIDO GOMES, qualificado às fls. 194/195, 1-2) GHEMINLINY CRISTINA GUIMARÃES CHAVARETO, vulgo LOKA, qualificada às fls. 182/184, 1-3) THEIMYS CRISTIANO DO SANTOS, vulgo XIMBA, qualificado às fls. 300 e 556, 1-4) FERNANDA ALVES DO PRADO ZAMPIERI, qualificada às fls. 57/58, 1-5) ERICK AMARO DIAS, qualificado às fls. 302, 1-6) GRAZIELE PEREIRA DE LIMA, qualificada às fls. 187/189, 1-7) PAULO EDUARDO OKUMOTO, vulgo BOLADÃO, qualificado às fls. 13/14, 1-8) THAMYRES CRISTINA DOS SANTOS, qualificada às fls. 615, 1-9) WILLIAN RIBEIRO DE ALMEIDA, vulgo BIBI, qualificado às fls. 542, 1-10) BRUNO MARQUES GRANDIZOLI, qualificado às fls. 88, 1-11) CRISTIANO HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo CRIS, qualificado às fls. 480, 1-12) ZENEIVA DIOCLECIO, qualificada às fls. 20/21, 1-13) BRUNO HENRIQUE SILVESTRE NASCIMENTO, qualificado às fls. 152/154, 1-14) TIELE MATOS DE MENEZES, qualificada às fls. 557, 1-15) DANIEL DA SILVA RIBEIRO, vulgo DANIELZINHO, qualificado às fls. 60/61 e 168/172, 1-16) MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, vulgo FORMIGÃO, qualificado às fls. 209/212, 1- 17) TAYANE WHITNEY GASBARRO, qualificada às fls. 02/04, 1-18) DAMARIS DA SILVA RIBEIRO, qualificada às fls. 161/162, 1-19) MYCAEL FELIPE RIBEIRO CANDATTEIM, qualificado às fls. 219/221, 1-20) ANTONIA LARYSSA FERREIRA DA SILVA, qualificada às fls. 558, 1-21) LEANDRO ROBERTO CATARINO, qualificado às fls. 201/203, 1-22) CARLOS ANDRE APARECIDO SAMPAIO, vulgo PELE, qualificado às fls. 514 e 517, 1-23) AUGUSTO EDINALVO SOARES DA SILVA, vulgo GU, qualificado às fls. 136/137, 1-24) GABRIELA MILEO FLOR, conhecida como GABI, qualificada às fls. 177/178, 1-25) LEONARDO MARTINS MARQUES, conhecido como BROTHER, qualificado às fls. 24/25, e 1-26) BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 52/53, adredemente ajustados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. (...)



    no dia 08 de abril de 2.019, por volta das 10:15 horas, na Rua 7 JN, nº 1014, bloco 1, apartamento 102, neste município e comarca, THEIMYS CRISTIANO DO SANTOS, vulgo XIMBA, PAULO EDUARDO OKUMOTO, vulgo BOLADÃO, THAMYRES CRISTINA DOS SANTOS, BRUNO MARQUES GRANDIZOLI, TIELE MATOS DE MENEZES, CRISTIANO HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo CRIS, ZENEIVA DIOCLECIO, e BRUNO HENRIQUE SILVESTRE NASCIMENTO, concorrerem de qualquer modo para que ERICK AMARO DIAS guardasse e tivesse em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, 503 (quinhentos e três) invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado de 125,75 gramas, e 14 (quatorze) invólucros contendo a substância entorpecente conhecida como maconha, totalizando peso aproximado de 442,5 gramas, enquanto na Avenida 60 PA, nº 1667, Jardim Panorama, neste município e comarca, e que GRAZIELE PEREIRA DE LIMA guardasse e tivesse em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, 30 (trinta) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 7,5 gramas, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo de exame químico toxicológico de fls. 13/14, 23/26 e 175/176, do Auto de Prisão em Flagrante nº 1501362-24.2019.8.26.0510, desta 1ª Vara Criminal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    4-) Consta, outrossim, que no dia 05 de junho de 2.019, por volta das 15:30 horas, na Avenida M-53, nº 2470, Jardim das Flores, THEIMYS CRISTIANO DO SANTOS, vulgo XIMBA, WILLIAN RIBEIRO DE ALMEIDA, vulgo BIBI, e BRUNO MARQUES GRANDIZOLI, concorreram de qualquer modo para que THAMYRES CRISTINA DOS SANTOS guardasse e tivesse em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, 1.316 (um mil e trezentos e dezesseis) eppendorf’s contendo cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 297,00 gramas, 15 (quinze) invólucros contendo a mesma substância entorpecente na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado de 3,1 gramas, e 01 (um) invólucro contendo a substância entorpecente conhecida como maconha, revelando peso aproximado de 3,7 gramas, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo de exame químico toxicológico de fls. 10/12, 18/21 e 128/129 do Auto de Prisão em Flagrante nº 1502103- 64.2019.8.26.0510, da 3ª Vara Criminal. (...)”



    Aquela mesma inicial acusatória do Processo n. 1505094-13.2019.8.26.0510 narra evento ocorrido no dia 7.6.2019 (processado na Ação Penal n. 1500196-31.2019.8.26.0550 e objeto da presente impetração), descrevendo-se a participação dos corréus “THEIMYS CRISTIANO DO SANTOS e BRUNO HENRIQUE SILVESTRE NASCIMENTO” no tráfico de entorpecentes praticado pelo paciente “BRUNO MARQUES GRANDIZOLI”. Extrai-se, no ponto, daquela denúncia:



    “5-) Consta também que no dia 07 de junho de 2.019, por volta das 12:10 horas, na Rua 17 JN, nº 20, Jardim Novo II, neste município e comarca, THEIMYS CRISTIANO DO SANTOS e BRUNO HENRIQUE SILVESTRE NASCIMENTO concorreram, de qualquer modo, para que BRUNO MARQUES GRANDIZOLI, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardasse e tivesse em depósito 38 (trinta e oito) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 9,1 gramas, e 01 (um) invólucro contendo a substância entorpecente conhecida como maconha, revelando peso líquido aproximado de 2,0 gramas” (fl. 4, doc. 10). 



    12. Fica, assim, afastada teratologia na condenação do paciente nas ações penais mencionadas. Não se comprova o alegado bis in idem, somente suscitado nesta impetração, sem constar dos autos decisões das instâncias antecedentes sobre o tema. 



     



    13. A pretendida aplicação do redutor do tráfico privilegiado, apesar de ter sido objeto de análise pelas instâncias ordinárias, também não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao não conhecimento do agravo em recurso especial, pelos óbices processuais apontados para o exame de mérito do recurso.



    Também não se verifica, quanto a esse tema, teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    14. Pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    15. No caso, constata-se que o redutor do tráfico privilegiado foi negado pelas instâncias ordinárias, que concluíram dedicar-se o paciente a atividades criminosas pelas especificidades do caso, não somente em razão das provas e dos depoimentos colhidos na instrução criminal, como também pela quantidade e variedade da droga apreendida (fundamento que não havia sido usado na primeira fase da dosimetria). Menciona-se, expressamente, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Tem-se na sentença condenatória:



    “(...) Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, considerando a quantidade da substância Este documento é entorpecente apreendida, possível seja a pena-base fixada no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. E não há lugar para a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Sobre isto, cumpre dizer que as circunstâncias que determinaram a apreensão do entorpecente, associadas a aquilo que exposto pelos policiais civis, dando conta do envolvimento intenso do acusado com a venda de entorpecente, tem-se que estava ele efetivamente dedicado à atividade criminosa, não fazendo jus à mencionada causa de redução, destinada a agente em circunstâncias diversas. Sobre isto, o redutor: ‘é previsão saudável, na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime... Sob a égide da lei antiga, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que já se dedicava à traficância, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez’ (in Tóxicos, 4ª ed., p.194). Também este o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, observando que ‘se cuida de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem’ (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª ed., p.372). Superiormente já se assentou que ‘embora não ostente antecedentes criminais, não poderá o acusado ser beneficiado com a redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o mencionado dispositivo não pode ser sopesado isoladamente, sob pena de extrair do magistrado a tarefa jurisdicional de individualização da sanção penal. A causa de diminuição prevista na Lei nº 11.343/06, deve ser analisada em consonância com os artigos 42, do mesmo diploma, e artigo 59, do Código Penal, sem os quais não haverá critérios norteadores a fim de se estabelecer a sua aplicabilidade ou o quantum da redução. As circunstâncias do delito, expressadas na potencialidade da droga apreendida - quase trezentos gramas de cocaína, destinada a atingir um número significativo de usuários, disseminando expressivamente o vício na sociedade, desautoriza a redução das penas, pois revela certa estrutura, ficando evidente que se dedicava o acusado à atividade criminosa” (Ap. 990.10.021254-0, Rel. Rachid Vaz de Almeida)” (fls. 4-5, doc. 5).



    O Tribunal de origem manteve a sentença, consignando:



    “Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada. 



    Nenhum reparo a ser feito. 



    Nos termos do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base foi fixada até com alguma brandura, pois não se afastou do mínimo legal. Na segunda fase, não houve alteração, pois ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, está justificada a rejeição da causa de diminuição de pena, prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Como registrou a r. sentença, as circunstâncias da prisão, a captação de conversas entre integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico, a quantidade de entorpecente apreendido, somada à vultosa quantia em dinheiro envolvido, demonstram o intenso envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes, indicando que se dedicava ao comércio ilícito há algum tempo” (fl. 8, doc. 7).



    A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias não diverge da jusrisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    16. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório, que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    17. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da condenação, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Ausente demonstração de constrangimento ilegal na condenação, não é possível, nos estreitos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora